Tribunal: TJES
Processo: 5012409-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda; Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012409-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELLEN MAYARA MONTEIRO DA SILVA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DE FAMÍLIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ALTERAÇÃO
DA
GUARDA
DA
MENOR.
MODALIDADE COMPARTILHADA. BASE DA MORADIA DA GENITORA. MELHOR INTERESSE D
A
MENOR.

RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVI
MENTO
. 1.
Adianto que a questão jurídica envolvendo as presentes partes foi tratada no agravo de instrumento de nº
5012124-62.2022.8.08.0000
julgado em
18.05.2023
, uma vez que ambos os recursos são oriundos da mesma decisão proferida nos autos de origem (
Proc. 0002415-17.2021.8.08.0035
), porém, um interposto pelo genitor P. V.
D.
S. G. e o presente interposto pelo Ministério Público Estadual.
2.

Neste contexto, não havendo elementos
novos que possam destoar do

entendimento proferido por esta colenda Câmara, entend
e-se
por adotar os argumentos lá utilizados, mantendo a
modalidade de guarda compartilhada
porque
deve ser priorizada, com vias de melhor atender os inte
re
sses da menor M. V.
M.
D.

S.
,
bem como mantendo a

fixação da
base d
a
moradia com a genitora, a partir do início do ano de 2023.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012409-55.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELLEN MAYARA MONTEIRO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS - ES16593

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Pretende o recurso alterar a decisão agravada quanto a fixação da residência da menor com o genitor, além da regulamentação da convivência materno filial e arbitramento dos alimentos, mantendo, todavia, a guarda na modalidade compartilhada.

Pois bem.

Adianto que a questão jurídica envolvendo as presentes partes foi tratada no agravo de instrumento de nº 5012124-62.2022.8.08.0000 julgado em
18.05.2023
, uma vez que ambos os recursos são oriundos da mesma decisão proferida nos autos de origem (Proc. 0002415-17.2021.8.08.0035), porém, um interposto pelo genitor Paulo Vinícius da Silva Gomes e o presente interposto pelo Ministério Público Estadual.

Neste contexto, sendo o mesmo objeto
tratados nos
recurso
s
e não havendo elementos
novos que possam destoar do

entendimento proferido por esta colenda Câmara, entendo por adotar os argumentos lá utilizados, mantendo a
modalidade de guarda compartilhada
porque
deve ser priorizada pelo ju
l
gado
r
e pelas partes, com vias de melhor atender os inte
re
sses da menor Maria Vitória
Monteiro da Silva,
bem como mantendo a

fixação da
base d
a
moradia com a genitora, a partir do início do ano de 2023.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE GUARDA – REVELIA – DIREITO INDISPONÍVEL – GUARDA COMPARTILHADA – MELHOR INTERESSE DO MENOR – RECURSO PROVIDO. 2. A instituição da guarda compartilhada representa um avanço na corresponsabilidade de ambos os pais, garantindo maior participação dos responsáveis pelo bom desenvolvimento do infante, propiciando, na verdade, continuidade da relação familiar, resguardando maior aproximação dos filhos com ambos os genitores. 3. Diante da ausência de qualquer inaptidão dos genitores do menor ao exercício do poder familiar, torna-se benéfica a fixação da guarda compartilhada. (TJES, Classe: Apelação, 006130068783, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 05/05/2017).

Por fim, importante ressaltar que a conclusão alcançada pela douta Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer, no sentido de que:
“Embora o estudo técnico não tenha explicitamente externado que a modificação de domicílio junto à agravada seria medida que melhor pudesse atender aos interesses de Maria Vitória, o documento expressamente consignou que “a criança se beneficiaria da maior e mais ampla presença da genitora em sua vida”. Para além disso, assinalou que o pai “comparece na vida da infante como figura secundária de cuidado”, de forma que, concluir que a fixação da residência base junto ao genitor (figura secundária) é a que melhor atende os interesses de Maria Vitória, é o mesmo que conferir, via transversa, a “guarda” à avó paterna, em total preterição à genitora. Não bastasse, sobreleva notar que a agravada teve outra filha, com quem o relatório psicológico recomendou que Maria Vitória tivesse convívio e proximidade.
”
(ID 4751007)
.

Desta feita,
CONHEÇO

do recurso e
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)